Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS IRREGULARES. MANDADO DE VERIFICAÇÃO E OFÍCIO AO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação para realização de diligência in loco nos imóveis supostamente pertencentes à esposa do executado, bem como a expedição de ofício ao condomínio para que informe os reais proprietários dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a plausibilidade das diligências pretendidas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, visando à satisfação do crédito executado
4. Não se mostra razoável o indeferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, pois não ofendem a dignidade do credor, tampouco podem ser consideradas de plano, com ínfima viabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É possível o deferimento de diligências pleiteadas pelo credor, que não ofendem a dignidade do devedor e que visam à satisfação do crédito executado”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1425300, 0731500-42.2021.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 14/06/2022.